Tribunal: TJMT
Processo: 0002131-17.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002131-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL BESSA DE SOUSA - CPF: 026.801.211-39 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER - CPF: 570.798.541-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DANIEL BESSA DE SOUSA - CPF: 026.801.211-39 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO DA OI S/A
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS –
RECURSO DO AUTOR
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS
.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, em que pese à empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, consoante
prints
de telas do seu sistema eletrônico interno, que foi celebrado o contrato, não apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado pelo consumidor para comprovar a contratação do serviço relativo ao terminal telefônico, de modo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Em relação à fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

Diante das peculiaridades do caso concreto, tem-se que a condenação, de cada uma das empresas Requeridas, ao pagamento de indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) contempla o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que se refere aos honorários advocatícios,
verifica-se que o Juiz singular os fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante regra geral do art. 85, § 2.o do CPC, quantia essa que bem remunera o trabalho do patrono do Autor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002131-17.2015.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
DANIEL BESSA DE SOUSA
, e o outro pela
OI S/A
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Reparação por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito discutido, bem como condenou cada uma das Requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao final, condenou as empresas Requeridas ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

No apelo do consumidor, este
requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteou, ainda, a
majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A
OI S/A
, por seu turno,
sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que a negativação ocorreu em 19/12/2011, de modo que o Autor teria até 19/12/2014 para pleitear,
em juízo, eventuais direitos decorrentes das supostas negativações indevida, ocorre que a parte autora ajuizou a ação somente em 25/01/2015, ou seja, em data que a pretensão autoral já estava impedida pela prescrição, nos termos do art. 206, § 3.o, V, do CC.

No mérito, sustenta que agiu do exercício regular do seu direito, eis que o Autor era titular dos terminais (65) 3675-0923 e (65) 3675-3871, junto à Apelante desde 14/03/2008, sendo certo que ocorreu o seu cancelamento devido sua inadimplência.

Aduz que estão ausentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do Apelante, posto que não cometeu qualquer violação ao ordenamento jurídico.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de provas de quaisquer constrangimentos suportados pelo Recorrente.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões nos ID’s 126638528 e 126638530.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante
OI S/A
sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que a negativação ocorreu em 19/12/2011, de modo que o Autor teria até 19/12/2014 para pleitear,
em juízo, eventuais direitos decorrentes das supostas negativações indevida, ocorre que a parte autora ajuizou a ação somente em 25/01/2015, ou seja, em data que a pretensão autoral já estava impedida pela prescrição, nos termos do art. 206, § 3.o, V, do CC.

Todavia, em que pese às alegações da Recorrente, não lhe assiste razão, eis que embora o prazo prescricional no caso seja de 03 (três) anos, o termo inicial inicia-se da data da
ciência da negativação pela parte autora
e não de ibcrição dos seus dados.

Na hipótese, consta do extrato encartado no ID 126638442 – pág. 33, a emissão em 08/01/2015, data em que o consumidor teve conhecimento inequívoco da inscrição promovida pelas Requeridas, enquanto que a demanda foi proposta em 22/01/2015.

Portanto, deve ser afastada a alegação de prescrição da pretensão indenizatória.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, § 3o, V, CC)- PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de 03 (três) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento de ação de reparação por danos morais em razão de inscrição indevida do nome é a data da ciência do registro desabonador. (TJMT. Apelação Cível 10080415220208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, 4.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL - 3 (TRÊS) ANOS - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO - PREJUDICIAL AFASTADA - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - CAUSA MADURA - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE. O prazo prescricional deve ter seu termo inicial do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, conforme a tese da "actio nata", reconhecida jurisprudencialmente. V .V. Nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil/15, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, estando o feito maduro para julgamento, deve o Tribunal julgar imediatamente o mérito, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. (TJMG - AC: 10000200710515001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 02/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES E DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO POR PARTE DA CONSUMIDORA – DANO MORAL PURO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AOS VALORES ARBITRADOS EM CASOS SEMELHANTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações de reparação de danos em virtude de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3.o, V, do Código Civil, sendo o termo inicial do referido prazo a data em que o devedor tem ciência da negativação. Da inscrição indevida do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes decorre a configuração do dano moral
in re ipsa
. O valor indenizatório deve atender à função repreensora, preventiva e educativa ao causador do dano, e ressarcitória e apaziguadora, do ponto de vista do lesado, devendo ser mantido quando arbitrado em primeira instância conforme critérios de razoabilidade, proporcionalidade e moderação. Recurso desprovido. (TJMS - AC: 08034005720208120008 MS 0803400-57.2020.8.12.0008, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021).

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de mérito.

VOTO MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
DANIEL BESSA DE SOUSA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Reparação por Danos Morais
em desfavor das empresas
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA, OI S.A. e AMERICEL S/A, alegando que em abril de 2010 passou a resir em Madri na Espanha, e retornando para o Brasil em 19 de agosto de 2014.

Aduziu

que tentou comprar no crediário em uma loja, no entanto, lhe foi negado, pois o seu nome estava inserido no cadastro de inadimplentes pelas Requeridas e pela Losango.

Afirmou
que tentou solução amigável com as empresas, mas, apenas a empresa losango resolveu o problema administrativamente.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão de medida liminar e pela total procedência dos pedidos iniciais, a fim de que as Requeridas fossem condenadas a indenização por danos morais na importância de 50 (cinquenta) salários-mínimos, e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Requerida
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
aduziu que o Requerente firmou com ela dois contratos de “venda financiada” de no 0006330006.311-1, e por isso requereu a improcedência dos pedidos e a condenação por litigância de má-fé.

Por sua vez, a
OI S.A
contestou afirmando que o Requerente celebrou o contrato 5029911616, de modo que deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

Por fim, a Requerida
AMERICEL S/A
(atualmente CLARO S.A), também, afirmou que há relação jurídica com o Autor representada por dois contratos, e que o débito é devido.

Após a apresentação de impugnação, as partes foram intimadas para manifestar sobre a produção de provas.

A Casas Bahia e a Oi S/A informaram não terem provas a serem produzidas. A Claro S.A pugnou pela produção de prova pericial grafotécnica, o que foi deferido pelo Juiz singular.

Posteriormente à juntada do laudo pericial e das manifestações das partes,
o Juiz de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos iniciais,
declarou a inexistência do débito impugnado, bem como condenou cada uma das Requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

Conforme relatado, o
cerne recursal assenta-se na legitimidade da negativação, bem como no
quantum
fixado a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

A

OI S.A
sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e a ausência do dever de indenizar.

No entanto, em que pese à empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e que foi celebrado com o Apelado o contrato
5029911616
vinculado às linhas
(65) 3675-0923 e (65) 3675-3871
, ativas desde 14/03/2008,
não
apresentou o instrumento ou outro documento assinado pelo Apelado para comprovar a contratação dos serviços.

Desse modo, se o Autor/Apelado alega desconhecer a contratação dos serviços de telefonia e a Requerida/Apelante, por sua vez,
não
fez prova em contrário, deixando de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC, patente o direito do Apelado em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome.

Vale salientar constituir ônus da Empresa de Telefonia comprovar, preferencialnente por meio de documento assinado por ambas as partes, a contratação dos serviços relativos às linhas telefônicas referidas pela Recorrente.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a contratação e prestação do serviço, tais como a cópia do contrato assinado, gravações de atendimento via
call center
, faturas pagas etc.

Assim, uma vez não atendida essa exigência legal, a negativação e as faturas não
subsistem.

Vale destacar que o laudo pericial
requerido pela empresa
Claro S.A
, foi conclusivo ao afirmar que “
a assinatura oposta no contrato juntado não emanou do punho do escritor do Sr. Daniel Bessa de Sousa, tratando-se de assinatura inautêntica, classificada como Falsificação por Imitação Servil
”, o que demonstra possível fraude também na contratação do serviço de telefonia com a Apelante.

Ademais, como bem consignado pelo Julgador de primeiro grau “
comprovado que a parte autora não assinou o contrato de prestação de serviço com a Casas Bahia, tampouco com a Oi, que se quer juntou contrato a fim de comprovar a legalidade da negativação, consequentemente, não possui qualquer obrigação quanto as mesmas
”.

Com efeito, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome do Recorrido na SERASA, é cristalino o ato ilícito praticado pela Apelante.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome do consumidor na SERASA oriunda da dívida objeto da controvérsia enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.

(..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018). (sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)
(TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018).

Não se pode olvidar que, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado pela Apelante (R$ 963,79), inserido no rol de inadimplentes desde 2012, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como autônomo e a situação econômica da empresa Recorrente,
entendo que a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser paga por cada empresa que negativou o nome do Autor indevidamente, bem atende ao caso em exame e não enseja enriquecimento ilícito do consumidor.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.o do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

In casu
, verifica-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra geral do art. 85, § 2.o do CPC, a qual possibilita o arbitramento com base no valor da condenação.

Desse modo, considerando que a natureza da ação (declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (07 anos), o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação de cada empresa Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), infere-se que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação não comporta reparos, pois bem remunera o trabalho do patrono do Autor.

Com essas considerações,
nego provimento
aos Apelos e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Considerando o desprovimento do recurso manejado pela OI S.A., majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, 11.o, do CPC.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais em desfavor do Apelante
DANIEL BESSA DE SOUSA
, tendo em vista que o Recorrente não foi condenado ao pagamento de honorários em favor da empresa de telefonia na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022